Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-02.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-02.2017.8.14.0049

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO DA CRUZ OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.255 DO CC. ACERTADA A SENTENÇA NO TOCANTE AO VALOR A SER INDENIZADO AO APELADO ANTE AS BENFEITORIAS REALIZADAS PELO CASAL. PRETENSÃO EM SER INDENIZADA POR PERÍODO EM QUE O APELADO PERMANECER NO IMOVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I - Por força do que determina o art.1.255, também do código civil, todas as despesas com a construção do imóvel no terreno da Apelante necessitam ser indenizados de forma partilhada em favor deste, todavia, exclusivamente naquilo o que for robustamente comprovado.

II -
Analisando criteriosamente todos os recibos acostados e tendo a cautela de somar uma a uma as notas, verifiquei que está correta a sentença ao concluir que foi gasta a quantia de R$40.000,00 na edificação da casa, chegando, inclusive, a ultrapassar um pouquinho desse valor, mas isto não foi objeto de impugnação pela parte contrária.

III –
Tendo em vista que o Apelado faz jus a meação das benfeitorias gastas no imóvel, acertada a sentença ao determinar que lhe seja indenizada a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), não havendo nada a ser modificado.

IV -
A pretensão da Apelante em ser indenizada pelo período em que o Apelado permanecer no imóvel se trata de clara inovação, não estando tal pedido compreendido dentro dos limites da lide.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800424-02.2017.8.14.0049

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio c/c partilha de bens em que contende com
JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA.

Em sua peça vestibular a autora narrou que casou com o requerido no dia 09 de abril de 2009, sob o regime de separação de bens, sendo que o casal conviveu por aproximadamente 08 (oito) anos e, apesar de residirem no mesmo imóvel, encontra-se separado de fato há aproximadamente 04 (quatro) anos.

Da relação não vieram filhos, mas foi adquirida a posse de um bem imóvel situado Igarapé Açu, n° 110, Bairro Santa Lúcia I, em Santa Izabel do Pará/PA, contendo 02 (dois) quartos, 02 (duas) salas, 01 (um) pátio, 01 (uma) cozinha, 02 banheiros, 01 (um) depósito, medindo o terreno 50 (cinquenta) metros de frente/fundo por 45 (quarenta e cinco) metros pelas laterais, consistindo o imóvel 10 (dez) metros de frente por 12 (doze) metros de fundos, avaliada em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porém, não existe assento no registro imobiliário.

Afirmou que o terreno onde foi edificado o imóvel é exclusivamente da Autora, conforme recibo em anexo, posto que foi adquirido em 2002, portanto, antes do estabelecimento da sociedade conjugal.

Em que pese o regime de bens ser consubstanciado na separação total, alega que construíram o imóvel com assistência mutua, razão pela qual a autora teria interesse em indenizar o requerido no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O feito foi contestado.

Após a instrução, o Juízo Singular prolatou sentença decretando o divórcio e determinando que

o valor da indenização a ser paga pela autora ao réu seja de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incidindo juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação aduzindo que houve um equívoco quanto à somatória dos valores a título de indenização pelas benfeitorias, pretendendo sua modificação para o valor de
R$ 17.410,50 (dezessete mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos).

Alegou, ainda, que o direito de retenção do Apelado se deu de forma indefinida, sem considerar que esta deva ser indenizada pelo período em que ele permanecer no imóvel, tendo pleiteado a quantia mensal de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800424-02.2017.8.14.0049

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio c/c partilha de bens em que contende com
JOÃO DA CRUZ OLIVEIRA.

Pretende a Recorrente a reforma da sentença quanto ao valor indenizatório ao seu ex-cônjuge por conta das benfeitorias realizadas no imóvel durante o período em que permaneceram casados.

Por força do art.1.660 do Código Civil, integram a partilha os seguintes bens,
in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV
-
as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

Ainda por força do que determina o art.1.255, também do código civil, todas as despesas com a construção do imóvel no terreno da Apelante necessitam ser indenizados de forma partilhada em favor deste, todavia, exclusivamente naquilo o que for robustamente comprovado.

Analisando criteriosamente todos os recibos acostados e tendo a cautela de somar uma a uma as notas, verifiquei que está correta a sentença ao concluir que foi gasta a quantia de R$40.000,00 na edificação da casa, chegando, inclusive, a ultrapassar um pouquinho desse valor, mas isto não foi objeto de impugnação pela parte contrária.

Portanto, tendo em vista que o Apelado faz jus a meação das benfeitorias gastas no imóvel, acertada a sentença ao determinar que lhe seja indenizada a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), não havendo nada a ser modificado.

Quanto à pretensão da Apelante em ser indenizada pelo período em que ele permanecer no imóvel, tendo pleiteado a quantia mensal de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ressalto se tratar de clara inovação, não estando tal pedido compreendido dentro dos limites da lide.

Logo, em observância ao Princípio da Congruência, este capítulo do seu recurso não pode ser sequer conhecido posto que não foi objeto de discussão durante toda a marcha processual.

A despeito de a Recorrente alegar que o período no qual o Apelado permanece no imóvel seria indefinido, na verdade a sentença estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para que o Apelado desocupe o imóvel, a contar da data em que receba a indenização ao qual faz jus.

Não há, portanto, nada a ser modificado na decisão ora combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023